Tribunal: TJES
Processo: 5001710-65.2023.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001710-65.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DERMERVAL AMBROZIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001710-65.2023.8.08.0001

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: DERMERVAL AMBROZIM

JUIZ SENTENCIANTE: IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE TOI COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por
DERMERVAL AMBROZIM
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n. 9669798, por parte da requerida, no qual efetivou cobrança complementar do consumo de energia elétrica no importe de R$ 4.461,08. Aduz que nenhuma ação foi realizada com acompanhamento ou autorização do requerente. Com tais alegações, requer, ao final, seja declarada a nulidade do TOI, a condenação da empresa ré à repetição de indébito no valor de R$8.922,16 e indenização de danos morais no importe de R$10.000,00.

Em contestação (ID 11360463), a requerida sustenta que o TOI é legítimo, porque a própria Resolução Normativa da ANEEL prevê o procedimento para a lavratura de TOI no caso de o consumidor estar ausente. Ao final, pugna pela improcedência da ação e no mais, faz pedido contraposto requerendo o reconhecimento do débito da parte autora junto à ré no valor de R$4.760,68.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença (ID 11360476) nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a Decisão Liminar do evento ID 35853500.

b) DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade, bem como a inexistência do débito relacionado ao TOI nº 9669798, no valor de R$ 4.461,08 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oito centavos) em nome da parte autora DERMERVAL AMBROZIM junto à requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de repetição de indébito no valor de R$ 8.922,16 (oito mil, novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) e pagamento de indenização de danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11360477), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de perícia. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11360479), ocasião em que pugnou pelo não conhecimento do recurso. No mérito, a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo recolhido ID 11360478.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar a presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

É incontroverso que o consumidor não acompanhou a inspeção na unidade e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 11360476):

Na hipótese, a requerida comprova o envio do TOI à parte autora, consoante se verifica no documento juntado ao evento ID 40117106 - Pág. 8, no entanto, pelo documento juntado no evento ID 35723051 - Pág. 1, a comunicação de substituição do medidor não especifica o dia e hora que a análise do equipamento ocorreria no laboratório da EDP, ou seja, não foi garantido o contraditório e ampla defesa para a parte requerente, padecendo o procedimento administrativo de ilegalidade.

In casu, incumbia à requerida o ônus de comprovar a irregularidade cometida pelo consumidor, através de perícia técnica no medidor realizada por órgão imparcial, conforme disposto no art. 591, II, ‘a’ da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Ante a ausência de perícia técnica realizada por órgão oficial, constata-se que o procedimento administrativo foi elaborado com parcialidade e unilateralidade pela empresa requerida.

Ademais, diante da impugnação da parte requerente quanto à forma do procedimento levado a efeito, não se poderá concluir com certeza a regularidade da apuração do débito que, em tais condições, não se apresentam exigíveis.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)